Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DEVIDA.
1. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por vedação da Súmula 231 do STJ, que foi recentemente ratificada pelo STJ (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
2. Apelação não provida.